Tribunal: TRF3
Processo: 0022060-87.2014.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: RENATO LOPES BECHO
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
104/575)

0022060-87.2014.4.03.6100

DJEN Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Desembargador Federal RENATO LOPES BECHO

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0022060-87.2014.4.03.6100

RELATOR: RENATO LOPES BECHO

APELANTE: FIRST S/A, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: SHIRLEY HENN - SC17829-A

APELADO: FIRST S/A, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELADO: SHIRLEY HENN - SC17829-A

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO TEMA 985/STF. INCIDÊNCIA A PARTIR DE 15/09/2020. COMPENSAÇÃO DO INDÉBITO ATÉ 14/09/2020. ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança em que se discute a incidência de contribuições previdenciárias patronais sobre verbas trabalhistas, especialmente o terço constitucional de férias. Em sede de juízo de retratação anteriormente realizado, o acórdão havia reconhecido a incidência das contribuições sobre o terço constitucional de férias, em consonância com o Tema 985 da repercussão geral do STF. Os autos retornam à Turma julgadora por determinação da Vice-Presidência do Tribunal, com fundamento no art. 1.040, II, do CPC/2015, para reexame da controvérsia à luz da modulação dos efeitos fixada pelo STF no julgamento dos embargos de declaração no RE 1.072.485/PR.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é necessário proceder a novo juízo de retratação para adequar o acórdão à modulação de efeitos estabelecida pelo STF no Tema 985 da repercussão geral, quanto à incidência de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.072.485/PR (Tema 985), fixa a tese de que é legítima a incidência de contribuição social sobre o valor pago a título de terço constitucional de férias, reconhecendo a natureza remuneratória da verba.

4. Nos embargos de declaração opostos nesse recurso extraordinário, o STF modula os efeitos da decisão para atribuir eficácia **ex nunc**, estabelecendo que a incidência da contribuição previdenciária patronal sobre o terço constitucional de férias somente é exigível a partir de 15/09/2020, data da publicação da ata do julgamento do mérito.

5. A modulação ressalva que as contribuições já pagas e não questionadas judicialmente até 15/09/2020 não serão restituídas pela União.

6. Para fatos geradores ocorridos até 14/09/2020, em regra, não incide a contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, sendo possível a recuperação do indébito pelos contribuintes que tenham ajuizado ação judicial antes do referido marco temporal.

7. No caso concreto, a ação foi ajuizada em 18/11/2014, antes do marco temporal fixado pelo STF, o que assegura ao impetrante o direito de recuperar os valores indevidamente recolhidos sobre o terço constitucional de férias até 14/09/2020, observada a prescrição quinquenal.

8. Impõe-se, portanto, o exercício de juízo positivo de retratação para adequar o acórdão ao entendimento vinculante firmado pelo STF, reconhecendo a exigibilidade da contribuição apenas a partir de 15/09/2020 e admitindo a compensação do indébito relativo ao período anterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Juízo de retratação exercido.

Tese de julgamento:

1. O terço constitucional de férias possui natureza remuneratória e integra a base de cálculo da contribuição previdenciária patronal, conforme o Tema 985 do STF.

2. A incidência da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias somente é exigível a partir de 15/09/2020, em razão da modulação de efeitos fixada pelo STF nos embargos de declaração no RE 1.072.485/PR.

3. O contribuinte que ajuizou ação antes de 15/09/2020 tem direito à recuperação dos valores recolhidos indevidamente sobre o terço constitucional de férias relativamente aos fatos geradores ocorridos até 14/09/2020, observada a prescrição quinquenal.

---

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.040, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.072.485/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, Tema 985 da repercussão geral, j. 29.08.2020; STF, ED no RE no 1.072.485/PR, Plenário, j. 12.06.2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0022060-87.2014.4.03.6100

RELATOR: RENATO LOPES BECHO

APELANTE: FIRST S/A, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: SHIRLEY HENN - SC17829-A

ADVOGADO do(a) APELADO: SHIRLEY HENN - SC17829-A

APELADO: FIRST S/A, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RENATO BECHO, RELATOR:

Trata-se de devolução dos autos para eventual juízo de retratação quanto ao acórdão (ID 255511180), posteriormente complementado em sede de embargos de declaração (ID 263791794), no exercício do juízo positivo de retratação a que alude o art. 1.040, inc. II, do CPC/2015, (a) deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela empresa contribuinte, para o fim de (a.1) afastar a incidência das contribuições previdenciárias sobre as rubricas trabalhistas pagas a título de salário-maternidade; (a.2) garantir a compensação dos indébitos tributários dos últimos cinco anos em relação à data da impetração, observando o disposto no art. 26-A da Lei 11.457/2007, com a redação conferida pela Lei 13.670/2018; e (b) deu parcial provimento à remessa necessária e ao recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública, para o fim de restabelecer a incidência das contribuições previdenciárias sobre as verbas trabalhistas pagas a título de terço constitucional de férias, consoante aresto assim ementado:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO A QUE SE REFERE O ART. 1.040, INC. II, DO CPC/2015. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. TEMA 985 DA REPERCUSSÃO GERAL. SALÁRIO-MATERNIDADE. NATUREZA INDENIZATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. TEMA 72 DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. APELAÇÃO DA EMPRESA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE PROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA E APELO FAZENDÁRIO PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. A eminente Vice-Presidência desta Corte Regional reencaminhou os autos a esta Egrégia Primeira Turma para reexame da controvérsia à luz do precedente formado pelo E. STF no julgamento do Tema 72 da repercussão geral, cabendo a este Colegiado, se assim entender, proceder a um juízo positivo de retratação na forma do art. 1.040, inc. II, do CPC/2015.

2. Quanto ao ponto, é imperativo que este Colegiado realmente se retrate da posição anteriormente assumida, não apenas em relação ao Tema 72 da repercussão geral, mas também em relação ao Tema 985.

3. Este Colegiado havia firmado a compreensão de que as contribuições sociais não poderiam incidir sobre as rubricas trabalhistas pagas a título de terço constitucional de férias, ao argumento de que a verba trabalhista em destaque assumiria uma natureza indenizatória, valendo-se, para tanto, do posicionamento adotado pelo C. STJ no julgamento do REsp 1.230.957/RS, enfrentado pela sistemática dos recursos repetitivos.

4. Ocorre, porém, que o E. STF analisou a mesma temática, tendo chegado a uma conclusão diversa do C. STJ. Nossa Suprema Corte, ao enfrentar o RE 1.072.485 pela sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese: “É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias.” Tomando em conta este importante fator, cabe assentar que as contribuições sociais poderão incidir regulamente sobre os valores pagos a título de terço constitucional de férias, provendo o apelo da Fazenda Pública neste particular.

5. Este Colegiado entendia que as contribuições sociais poderiam incidir sobre as rubricas trabalhistas pagas a título de salário-maternidade, ao fundamento de que a verba trabalhista em comento assumiria, destarte, um caráter remuneratório, recorrendo, para tanto, ao posicionamento adotado pelo C. STJ no julgamento do REsp 1.230.957/RS, enfrentando pela sistemática dos recursos repetitivos.

6. Insta salientar, contudo, que o E. STF apreciou o mesmo assunto recentemente, tendo chegado a uma posição distinta daquela adotada pelo C. STJ. A Corte Suprema, ao enfrentar o RE 576.967 pela sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese: “É inconstitucional a incidência de contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o salário maternidade”. Partindo da premissa de que a tese fixada é vinculante, cabe acolher o apelo da empresa contribuinte para assentar que as contribuições previdenciárias não poderão incidir sobre os valores pagos a título de salário-maternidade.

7. A compensação ampliada é viável apenas para os créditos constituídos sob a modalidade de pagamento pelo e-Social. Para os créditos constituídos (com direito à repetição reconhecido) fora dessa modalidade de declaração e pagamento (e-Social), é inviável a compensação ampliada. Com relação à definição dos tributos compensáveis, impõe-se a observância do disposto no art. 26-A da Lei 11.457/2007, tendo em vista que atualmente é o dispositivo que está em vigor, prevendo limitações a serem observadas pelo contribuinte.

8. Como se percebe pela dicção do art. 26-A da Lei n. 11.457/2007, para que o contribuinte possa compensar seus créditos com outros tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, diversas condições devem ser preenchidas. Essa possibilidade tem por mira contribuições sociais previstas pelo art. 11, parágrafo único, alíneas "a", "b", "c", da Lei n. 8.212/1991 e contribuições de terceiro, e o contribuinte deve se valer do recém-instituído e-Social, não podendo ser estendida aos demais sujeitos passivos de obrigações tributárias. Portanto, a edição da Lei n. 13.670/2018 não induz à conclusão de que qualquer crédito constituído antes do advento (e da adesão) ao e-Social possa ser objeto de compensação com quaisquer tributos administrados pela Receita Federal do Brasil; as condições impostas pela lei para tal modalidade de compensação são bem claras: não são compensáveis a) débitos apurados anteriormente ao e-Social e b) créditos das contribuições relativos a períodos anteriores. Em suma: só se admite a compensação indistinta de créditos novos com débitos novos.

9. Realização de juízo positivo de retratação com base no art. 1.040, inc. II, do CPC/2015, para (a) dar parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela empresa contribuinte, de molde a (a.1) afastar a incidência das contribuições previdenciárias sobre as rubricas trabalhistas pagas a título de salário-maternidade; (a.2) garantir a compensação dos indébitos tributários dos últimos cinco anos em relação à data da impetração, observando o disposto no art. 26-A da Lei 11.457/2007, com a redação conferida pela Lei 13.670/2018; e de molde a (b) dar parcial provimento à remessa necessária e ao recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública, para o fim de restabelecer a incidência das contribuições previdenciárias sobre as verbas trabalhistas pagas a título de terço constitucional de férias.

(TRF 3a Região, 1a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0022060-87.2014.4.03.6100, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY FILHO, julgado em 06/07/2022, Intimação via sistema DATA: 08/07/2022)

Em decisão datada de 11/03/2026, a E. Vice-Presidência desta Corte, com fundamento no art. 1.040, II do Código de Processo Civil, determinou o encaminhamento dos autos à C. Turma Julgadora, para reexame da controvérsia à luz do paradigma - RE n° 1.072.485/PR (Tema n° 985) - e verificação da pertinência de se proceder a um juízo positivo de retratação na espécie (ID 359322832).

É o relatório.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RENATO BECHO, RELATOR:

A questão em discussão consiste em verificar a necessidade de juízo de retratação para adequação do acórdão recorrido aos entendimentos firmados pelo STF, nos Temas 985.

O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE 1.072.485, submetido à sistemática da repercussão geral e vinculado ao Tema 985, pacificou o entendimento quanto à natureza remuneratória do terço constitucional de férias, fixando a seguinte tese, in verbis:

É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias.

À luz do entendimento firmado pela Corte Suprema, o terço constitucional de férias gozadas configura parcela paga em retribuição à prestação do trabalho, não sendo destinada a indenizar qualquer prejuízo, motivo pelo qual deve integrar a base de cálculo das contribuições sociais.

No entanto, no julgamento dos embargos de declaração opostos em face do v. acórdão proferido no RE no 1.072.485, em 12/06/2024, o C. STF pronunciou-se pela necessidade de conferir efeito ex nunc à ratio decidendi.

Do referido julgado, resulta que a contribuição previdenciária a cargo das empresas somente é exigível sobre o terço constitucional de férias a partir de 15/09/2020, data da publicação da ata do julgamento de mérito do Recurso Extraordinário n.o 1.072.485/PR, ressalvadas as contribuições já pagas e não questionadas judicialmente até a mesma data, que não serão devolvidas pela União.

Extrai-se, portanto, que, para fatos geradores ocorridos até 14/09/2020 (inclusive), a regra geral é a de que não incide a contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, apenas ficando impedido de recuperar o indébito quem, cumulativamente: i) pagou tais contribuições e ii) não propôs ação judicial questionando-as até referido marco temporal.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. EMBARGOS PROVIDOS EM PARTE.

- Decisão do STF (Tema 985), foi fixada a tese de que “É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias.”

- Passou-se, portanto, a incidir contribuição sobre o terço constitucional das férias gozadas e, de acordo com a modulação dos efeitos da referida decisão foi atribuído efeito ex nunc, devendo, portanto, a incidência ocorrer a partir da data da publicação da ata de julgamento da decisão de mérito, em 15/09/2020, ressalvadas as contribuições já pagas e não impugnadas judicialmente até essa mesma data, que não serão devolvidas pela União.

- Embargos de declaração providos em parte.”

(ApelRemNec 5000444-87.2022.4.03.6100, Relator Desembargador Federal DAVID DINIZ DANTAS, Primeira Turma, j. 23/10/2024, Intimação via sistema 24/10/2024)

No caso dos autos, a presente ação foi ajuizada em 18/11/2014, ou seja, antes do marco temporal (15/09/2020) fixado na modulação dos efeitos do Tema 985/STF.

Desse modo, afigura-se a pertinência da realização do juízo positivo de retratação, a fim de reconhecer a exigibilidade das contribuições em questão sobre o terço constitucional de férias a contar de 15/09/2020, ressalvado o direito do contribuinte à recuperação do indébito relativamente aos fatos geradores ocorridos até 14/09/2020, observada a prescrição quinquenal a contar do ajuizamento da demanda.

Ante o exposto, voto por exercer juízo positivo de retratação, nos termos do art. 1.040, inciso II do CPC/2015, a fim adequar o v. acórdão ao entendimento firmado pelo C. STF na modulação dos efeitos do julgamento do Tema 985, a fim de que o impetrante possa proceder à compensação dos valores indevidamente recolhidos sobre o terço constitucional de férias até 14/09/2020.

É como voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO TEMA 985/STF. INCIDÊNCIA A PARTIR DE 15/09/2020. COMPENSAÇÃO DO INDÉBITO ATÉ 14/09/2020. ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança em que se discute a incidência de contribuições previdenciárias patronais sobre verbas trabalhistas, especialmente o terço constitucional de férias. Em sede de juízo de retratação anteriormente realizado, o acórdão havia reconhecido a incidência das contribuições sobre o terço constitucional de férias, em consonância com o Tema 985 da repercussão geral do STF. Os autos retornam à Turma julgadora por determinação da Vice-Presidência do Tribunal, com fundamento no art. 1.040, II, do CPC/2015, para reexame da controvérsia à luz da modulação dos efeitos fixada pelo STF no julgamento dos embargos de declaração no RE 1.072.485/PR.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é necessário proceder a novo juízo de retratação para adequar o acórdão à modulação de efeitos estabelecida pelo STF no Tema 985 da repercussão geral, quanto à incidência de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.072.485/PR (Tema 985), fixa a tese de que é legítima a incidência de contribuição social sobre o valor pago a título de terço constitucional de férias, reconhecendo a natureza remuneratória da verba.

4. Nos embargos de declaração opostos nesse recurso extraordinário, o STF modula os efeitos da decisão para atribuir eficácia **ex nunc**, estabelecendo que a incidência da contribuição previdenciária patronal sobre o terço constitucional de férias somente é exigível a partir de 15/09/2020, data da publicação da ata do julgamento do mérito.

5. A modulação ressalva que as contribuições já pagas e não questionadas judicialmente até 15/09/2020 não serão restituídas pela União.

6. Para fatos geradores ocorridos até 14/09/2020, em regra, não incide a contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, sendo possível a recuperação do indébito pelos contribuintes que tenham ajuizado ação judicial antes do referido marco temporal.

7. No caso concreto, a ação foi ajuizada em 18/11/2014, antes do marco temporal fixado pelo STF, o que assegura ao impetrante o direito de recuperar os valores indevidamente recolhidos sobre o terço constitucional de férias até 14/09/2020, observada a prescrição quinquenal.

8. Impõe-se, portanto, o exercício de juízo positivo de retratação para adequar o acórdão ao entendimento vinculante firmado pelo STF, reconhecendo a exigibilidade da contribuição apenas a partir de 15/09/2020 e admitindo a compensação do indébito relativo ao período anterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Juízo de retratação exercido.

Tese de julgamento:

1. O terço constitucional de férias possui natureza remuneratória e integra a base de cálculo da contribuição previdenciária patronal, conforme o Tema 985 do STF.

2. A incidência da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias somente é exigível a partir de 15/09/2020, em razão da modulação de efeitos fixada pelo STF nos embargos de declaração no RE 1.072.485/PR.

3. O contribuinte que ajuizou ação antes de 15/09/2020 tem direito à recuperação dos valores recolhidos indevidamente sobre o terço constitucional de férias relativamente aos fatos geradores ocorridos até 14/09/2020, observada a prescrição quinquenal.

---

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.040, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.072.485/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, Tema 985 da repercussão geral, j. 29.08.2020; STF, ED no RE no 1.072.485/PR, Plenário, j. 12.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, exerceu juízo positivo de retratação a fim adequar o v. acórdão ao entendimento firmado pelo C. STF na modulação dos efeitos do julgamento do Tema 985, a fim de que o impetrante possa proceder à compensação dos valores indevidamente recolhidos sobre o terço constitucional de férias até 14/09/2020, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RENATO BECHO

Relator do Acórdão